Tribunal: TRF3
Processo: 5004680-14.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
190/775)

5004680-14.2024.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004680-14.2024.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CHICAGO INVESTIMENTOS AI LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS DANIEL NUNES MASI - SP227274-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE CORTEZ SILVA - SP390610-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS RENATO DENADAI - SP211369-A

Ementa

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos com a finalidade de sanar omissão.

II. Questão em discussão

2. Alegação de omissão no acórdão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado, ao negar provimento ao apelo da UF, considerou a jurisprudência da Corte Suprema no sentido do reconhecimento de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS (RE n.o 574.706, com repercussão geral), entendimento aplicável ao ISS. Não há que se falar em qualquer omissão do julgado em relação aos aspectos mencionados nos presentes embargos (LC no 116/2003, art. 12 do DL n.o1.598/77). Igualmente no que toca às argumentações relativas aos arts. 3o da Lei no 9.718/98 e 1o das Leis n.o10.637/02 e n.o 10.833/03, art.3o da LC 7/70, art. 2o da LC 70/91, arts. 150, inciso I, 145, § 1o da CF/88.

4. Quanto à argumentação relativa à não aplicação do disposto no art. 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do CPC, observo que inexiste a alegada omissão, visto que tal matéria não constou do apelo, razão pela qual configura inovação recursal, o que não se admite.

5. Por fim, ao majorar os honorários advocatícios, o decisum encontra-se assim redigido: (...) em obediência ao que estabelece o § 11 do artigo 85 do CPC, devem ser majorados para os percentuais intermediários do escalonamento previsto no artigo 85, § 3o do CPC o montante determinado pela sentença concernente aos honorários advocatícios a serem pagos pela UF. Nesse contexto, não há que falar em omissão quanto aos percentuais fixados

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: A embargante aduz argumentos pelos quais pretende obter a reforma do julgado, o que não encontra respaldo na jurisprudência. O STJ já se manifestou no sentido de que não merecem acolhimento os embargos de declaração apresentados com o propósito de prequestionamento, quando ausentes os requisitos previstos no Estatuto Processual Civil.

_________

Dispositivos relevantes citados: artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004680-14.2024.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS DANIEL NUNES MASI - SP227274-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE CORTEZ SILVA - SP390610-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS RENATO DENADAI - SP211369-A

APELADO: CHICAGO INVESTIMENTOS AI LTDA.

RELATÓRIO

js

Embargos de declaração opostos pela União (id 349914045) contra acórdão que negou provimento ao seu apelo (id 347900344).

Alega a UF, em síntese, que:

a) o acórdão é omisso quanto à situação particular do ISS, disciplinado no art. 156, inciso III, § 3o da CF e na LC n.o 116/2003, que resulta em exame de fundamentos diversos daqueles constantes do acórdão proferido no RE 574.706;

b) a ratio decidendi do Tema 69 (exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições sociais) não se enquadra na moldura legal do ISS. O STJ, em sede de julgamento de repetitivo (REsp 1.330.737), entendeu que a exação municipal não poderia ser excluída da base de cálculo do PIS e da COFINS e afastou a eventual ofensa aos arts. 109 e 110 do CTN. Tal entendimento deve ser aplicado (art. 927, inciso III, do CPC);

c) o valor devido em decorrência da incidência do ISS constitui um custo próprio da atividade econômica e não configura parcela dedutível (art. 2o da LC n.o 70/91, arts. 3o da Lei n.o 9.718/98 e 1o das Leis n.o10.637/02 e n.o 10.833/03);

d) deve ser determinado o sobrestamento do feito para que se aguarde o julgamento da questão específica referente à inclusão do ISS na base de cálculo do PIS/COFINS pelo STF (RE 592.616/RS);

e) configura omissão a não aplicação do disposto no art. 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do CPC, bem como a inobservância da jurisprudência consolidada do STJ. Deve ser esclarecida a omissão no tocante à aplicação do § 11, sem especificação de quais percentuais.

Pede o acolhimento dos aclaratórios para clarificar o decisum embargado, bem como para fins de prequestionamento da matéria debatida e dos arts. 489, §1o, incisos IV a VI, 926, 927, 1.039 e 1.040, incisos II e III do CPC, art. 27 da Lein.o 9.868/99, art. 3o da LC 7/70, art. 12do Decreto-Lei n.o 1.598/77 arts. 195, inciso I, alínea “b”, 150, inciso I, 145, § 1o, da CF/88, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF e 98 e 211 do STJ.

Intimada, a parte adversa apresentou a manifestação de id 352083120.

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado negou provimento ao apelo da UF. Considerou-se para tanto a jurisprudência da Corte Suprema no sentido do reconhecimento de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS (RE n.o 574.706, com repercussão geral), entendimento aplicável ao ISS. Desse modo, não há que se falar em qualquer omissão do julgado em relação aos aspectos mencionados nos presentes embargos (LC no 116/2003, art. 12 do DL n.o1.598/77). Igualmente no que toca às argumentações relativas aos arts. 3o da Lei no 9.718/98 e 1o das Leis n.o10.637/02 e n.o 10.833/03, art. 3o da LC 7/70, art. 2o da LC 70/91, arts. 150, inciso I, 145, § 1o da CF/88.

Outrossim, o reconhecimento da repercussão geral sobre o tema relativo ao ISS (RE n.o 592.616) não constitui impedimento ao julgamento do feito. Por outro lado, observo que a controvérsia trazida deve ser analisada sob o enfoque da Constituição, independentemente da previsão contida na legislação infraconstitucional. Assim, a solução independe do entendimento do STJ (REspn.o1.330.737).

Quanto à argumentação relativa à não aplicação do disposto no art. 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do CPC, observo que inexiste a alegada omissão, visto que tal matéria não constou do apelo, razão pela qual configura inovação recursal, o que não se admite.

Por fim, ao majorar os honorários advocatícios, o decisum encontra-se assim redigido:

(...) em obediência ao que estabelece o § 11 do artigo 85 do CPC, devem ser majorados para os percentuais intermediários do escalonamento previsto no artigo 85, § 3o do CPC o montante determinado pela sentença concernente aos honorários advocatícios a serem pagos pela UF

Nesse contexto, não há que falar em omissão quanto aos percentuais fixados.

Verifica-se que a embargante aduz argumentos pelos quais pretende obter a reforma do julgado. No entanto, o efeito modificativo buscado não encontra respaldo na jurisprudência. Por fim, o STJ já se manifestou no sentido de que não merecem acolhimento os embargos de declaração apresentados com o propósito de prequestionamento, quando ausentes os requisitos previstos no Estatuto Processual Civil (art. 1.022).

Destarte, ausentes quaisquer dos vícios alegados (art. 1.022 do CPC), não merecem acolhimento os embargos.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos com a finalidade de sanar omissão.

II. Questão em discussão

2. Alegação de omissão no acórdão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado, ao negar provimento ao apelo da UF, considerou a jurisprudência da Corte Suprema no sentido do reconhecimento de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS (RE n.o 574.706, com repercussão geral), entendimento aplicável ao ISS. Não há que se falar em qualquer omissão do julgado em relação aos aspectos mencionados nos presentes embargos (LC no 116/2003, art. 12 do DL n.o1.598/77). Igualmente no que toca às argumentações relativas aos arts. 3o da Lei no 9.718/98 e 1o das Leis n.o10.637/02 e n.o 10.833/03, art.3o da LC 7/70, art. 2o da LC 70/91, arts. 150, inciso I, 145, § 1o da CF/88.

4. Quanto à argumentação relativa à não aplicação do disposto no art. 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do CPC, observo que inexiste a alegada omissão, visto que tal matéria não constou do apelo, razão pela qual configura inovação recursal, o que não se admite.

5. Por fim, ao majorar os honorários advocatícios, o decisum encontra-se assim redigido: (...) em obediência ao que estabelece o § 11 do artigo 85 do CPC, devem ser majorados para os percentuais intermediários do escalonamento previsto no artigo 85, § 3o do CPC o montante determinado pela sentença concernente aos honorários advocatícios a serem pagos pela UF. Nesse contexto, não há que falar em omissão quanto aos percentuais fixados

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: A embargante aduz argumentos pelos quais pretende obter a reforma do julgado, o que não encontra respaldo na jurisprudência. O STJ já se manifestou no sentido de que não merecem acolhimento os embargos de declaração apresentados com o propósito de prequestionamento, quando ausentes os requisitos previstos no Estatuto Processual Civil.

_________

Dispositivos relevantes citados: artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão